Tribunal: TJPA
Processo: 0808749-78.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808749-78.2020.8.14.0301

APELANTE: DIOGO AUGUSTO MANFROI

APELADO: COURO DO NORTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0808749-78.2020.8.14.0301

APELANTE:
DIOGO AUGUSTO MANFROI

Advogado do(a) APELANTE: DANIEL CONCHON FAVARO - TO5888-A

APELADO:
COURO DO NORTE LTDA

Advogados do(a) APELADO: CARLOS ALBERTO BRUSTOLIN - SC19433-A, SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA - PA13919-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE ENDOSSO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Diogo Augusto Manfroi contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu a ação monitória, com base no art. 485, IV, do CPC, ao fundamento de ausência de legitimidade ativa do autor para promover cobrança fundada em cheque prescrito, emitido em favor de terceiro. O apelante alegava crédito no valor de R$ 4.150,00, decorrente de cheque emitido pela empresa Couro do Norte Ltda., devolvido por insuficiência de fundos, e pretendia sua cobrança mediante ação monitória. Em sede recursal, buscou demonstrar a validade do título com base em procuração outorgada ao subscritor do cheque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se o autor possui legitimidade ativa para propor ação monitória com base em cheque prescrito emitido em nome de terceiro; estabelecer se a apresentação de procuração em sede recursal constitui inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de endosso no cheque nominal impossibilita a caracterização do autor como legítimo portador do crédito, impedindo sua legitimidade ativa para propor a ação monitória.

A Súmula 531 do STJ, que dispensa a demonstração da
causa debendi
na cobrança de cheque prescrito, não afasta a necessidade de comprovação da legitimidade ativa, especialmente quando o título não está endossado ao autor.

O autor deixou de demonstrar, na petição inicial, a origem da dívida ou a relação jurídica que justificasse sua posse da cártula, inviabilizando o reconhecimento da plausibilidade do direito alegado.

A apresentação, apenas em sede recursal, de procuração pública datada de 2010 outorgada ao subscritor do cheque configura inovação recursal vedada, por se tratar de documento preexistente que poderia ter sido apresentado oportunamente.

A existência de eventual mandato válido não supre a ausência de endosso nem convalida a legitimidade ativa inexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de endosso em cheque nominal impede o reconhecimento da legitimidade ativa de terceiro para propor ação monitória fundada no título.

A apresentação de documentos preexistentes apenas em sede recursal configura inovação recursal vedada, salvo nas hipóteses legais.

A exegese da Súmula 531 do STJ não exclui a necessidade de comprovação mínima da legitimidade ativa e da relação jurídica subjacente ao crédito cobrado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, 435 e 700; Lei n. 7.357/85 (Lei do Cheque), art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 531; TJ-MG, AC 10024095802690003, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 30.09.2021; TJ-SP, AC 1019489-89.2021.8.26.0577, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 21.07.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00 h., do
dia
__
de
____
de

2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por DIOGO AUGUSTO MANFROI objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo M.M. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, além de condenar o apelante, então autor, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de COURO DO NORTE LTDA.

Na petição inicial (ID 13983232), o autor alegou que é credor da empresa ré no valor de R$ 4.150,00, representado por cheque emitido em 11/01/2019, devolvido por duas vezes por insuficiência de fundos. Considerando o decurso do prazo de seis meses para apresentação e a consequente perda da força executiva do título, pleiteou a cobrança do crédito via ação monitória, com fundamento no art. 700 do CPC. Requereu a expedição de mandado de pagamento e, em caso de inércia da ré, a conversão do mandado em título executivo judicial, com as cominações legais.

A ré apresentou embargos monitórios (ID 13983270), nos quais alegou, em síntese: ilegitimidade da assinatura aposta na cártula; inexistência de relação jurídica com o autor; e ausência de demonstração da causa subjacente à emissão do cheque. Requereu a improcedência da pretensão inicial.

Sobreveio sentença (ID 13983281), por meio da qual o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que o autor não comprovou suficientemente a origem do crédito cobrado, tampouco afastou a alegação da ré de que a assinatura no cheque não era autorizada. Condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação. O apelante, em suas razões recursais (ID 13983284), sustenta, em síntese: que houve omissão dolosa da ré ao não informar que a assinatura do cheque foi realizada por procurador legalmente constituído, o Sr. Fábio Pinheiro Barbosa, munido de poderes especiais, cuja procuração pública datada de 05/02/2010 ainda se encontra em vigor; que a cártula foi devolvida exclusivamente por insuficiência de fundos, não havendo alegação de falsidade ou suspeita de fraude pela instituição bancária; que a má-fé da parte apelada restou demonstrada pela tentativa de afastar sua responsabilidade mediante a alteração da verdade dos fatos; e que a sentença merece reforma, pois, diante da nova prova documental apresentada (procuração pública), restou caracterizada a validade da emissão do cheque e, por conseguinte, a procedência da cobrança.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo-se a responsabilidade da ré pelo pagamento do valor atualizado do cheque.

Em contrarrazões (ID 13983290), a apelada rechaça os argumentos do apelante e pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora cinge-se à análise da legalidade da cobrança promovida por meio de ação monitória, fundada em cheque prescrito, supostamente emitido pela parte recorrida, bem como da alegada má-fé processual imputada à apelada por supostamente ocultar a existência de relação jurídica entre as partes.

A ação monitória se caracteriza pela cobrança do débito em razão da ausência de executividade do título apresentado.

O art. 700 do CPC assim disciplina:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

O apelante ajuizou ação monitória para cobrança de crédito no valor de R$ 4.150,00, representado por um cheque emitido em 11/01/2019 e devolvido, por duas vezes, com a indicação de insuficiência de fundos.

De início, cumpre analisar a questão referente à legitimidade do autor, ora apelante.

Em análise ao título apresentado no ajuizamento da ação, constato que se trata de cheque que foi emitido pela parte apelada a si própria, conforme se comprova em documento de ID 13983238. Ainda, em análise ao verso do documento, não consta qualquer endosso ao recorrente para que justificasse a propositura da demanda.

A Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça assim dispõe acerca do assunto: “
Em ação monitória fundada em cheque prescrito, é desnecessária a demonstração da causa debendi
.”

Em que pese o disposto acima, entendo que referido entendimento jurisprudencial deve ser interpretado de acordo com o caso em análise, até porque o que se está avaliando é a legitimidade do autor e não a origem do débito.

A exegese da Súmula 531 não exclui a necessidade de se aferir a legitimidade ativa do proponente da ação, sobretudo quando a cártula é emitida de forma nominal, como no caso em questão.

No presente feito, verifica-se que o cheque apresentado foi emitido em favor de pessoa distinta do autor, sendo ausente o indispensável endosso translativo que autorizasse a cobrança por quem não figura como beneficiário no título.

Além disso, ainda que se reconheça que não se faz necessário demonstrar a
causa debendi
em toda e qualquer hipótese, é necessário que se exponha minimamente a origem do débito ou a circunstância da cessão do crédito. No entanto, o autor não menciona, em sua peça exordial, a origem da dívida que busca cobrar, tampouco esclarece como obteve a posse da cártula emitida em favor da apelada.

Ora, a ausência de qualquer narrativa sobre a relação jurídica subjacente impede o exame da plausibilidade do direito e impõe a aferição da legitimidade ativa, até porque se está diante de ação monitória.

O art. 17 da Lei n. 7357/85 assim estabelece:

Art. 17 O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa “ à ordem’’, é transmissível por via de endosso.

§ 1º O cheque pagável a pessoa nomeada, com a cláusula ‘’não à ordem’’, ou outra equivalente, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão.

§ 2º O endosso pode ser feito ao emitente, ou a outro obrigado, que podem novamente endossar o cheque.

Assim, a ausência de endosso no título e a completa omissão sobre a origem da dívida impedem a caracterização do autor como legítimo portador do crédito representado pelo cheque, configurando ausência de pressuposto processual de validade.

No tocante à alegação de que a pessoa subscritora do cheque possuía poderes para representar e empresa emitente do cheque, entendo que não merece acolhimento.

Com efeito, o apelante juntou, apenas em sede recursal, cópia de suposta procuração pública outorgada ao subscritor do cheque – Sr. Fábio Pinheiro Barbosa – como tentativa de demonstrar a validade da assinatura lançada. Trata-se, contudo, de documento existente desde 2010, que poderia e deveria ter sido apresentado no momento da propositura da ação. Sua apresentação tardia, portanto, configura inovação recursal, sendo tal prática vedada em nosso ordenamento jurídico, conforme art. 435 do CPC, que somente autoriza a juntada de documentos novos para fatos supervenientes ou para contrapor provas posteriormente produzidas nos autos.

Nesse ponto, assim entende a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. É vedado a parte, em sede recursal, trazer a discussão questões que não foram apresentas ao Magistrado primevo, exceto que forem cognoscíveis de ofício, se referirem a fatos supervenientes aos articulados ou não tiverem sido deduzidas anteriormente por força maior. Assim, não se enquadrando a matéria eriçada a essas exceções, não deve o recurso ser conhecido quanto a essa nova discussão.

(TJ-MG - AC: 10024095802690003 Belo Horizonte, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2021)

VOTO Nº 36659 INOVAÇÃO RECURSAL. Ação de cobrança. Empréstimo bancário. Procedência. Teses devolvidas em recurso não suscitadas em contestação. Inovação de defesa em sede recursal. Inadmissibilidade, pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. Recurso não conhecido.

(TJ-SP - AC: 10194898920218260577 SP 1019489-89.2021.8.26.0577, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 21/07/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022)

O documento apresentado não se refere a fato superveniente, mas a fato preexistente, de que o apelante tinha pleno conhecimento à época do ajuizamento da ação. Portanto, deveria ter sido juntado com a petição inicial ou, ao menos, durante a instrução probatória. Sua apresentação em sede recursal, com o fim de suprir prova essencial à procedência da demanda, configura flagrante inovação recursal.

Além disso, a simples existência de mandato não basta para afastar os demais vícios identificados, notadamente a ausência de legitimidade ativa, ante a inexistência de endosso.

Lembro que a ação monitória exige a existência de documento escrito que demonstre a existência da dívida em nome de um credor. Isso não existe nos autos, eis que o cheque não está no nome do autor, ora recorrente.

Dessa forma, entendo pela manutenção da decisão de piso.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo incólume a decisão de origem, nos termos da fundamentação.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025